Tribunal: TJMT
Processo: 1008259-52.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1008259-52.2021.8.11.0000 — CLASSE 307 — CNJ — CRIMINAL — COMARCA DE SINOP
IMPETRANTE: MARCOS VINÍCIUS BORGES;
PACIENTE: LUIZ FERNANDO JARDIM.
Vistos etc.
Habeas impetrado por Marcos Vinícius Borges em favor de Luiz Fernando Jardim, com pedido de liminar.
Assegura que o paciente restou preso em flagrante delito na data de 13 de maio de 2021, e que, a audiência de custódia foi designada somente para o dia 17 de maio de 2021, a evidenciar a ilegalidade da prisão, nos termos do artigo 310, § 4o, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019.
Requer seja deferida liminar para determinar a imediata liberdade do paciente.
Declarado o impedimento do Desembargador Plantonista Marcos Machado (Id. 87094993).
É o relatório.
No caso, não se apresenta admissível colocar o paciente em liberdade em razão de ilegalidade, em tese, da prisão, que decorreria da não realização da audiência de custódia no prazo de vinte e quatro (24) horas, a contar do recebimento do auto de prisão em flagrante, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, em decisão unipessoal do Ministro Relator, suspendeu a eficácia do artigo 310, § 4o, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019.
[...] Em análise perfunctória, e sem prejuízo de posterior posicionamento em sede meritória, entendo presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar pleiteada. Não se desconsidera a importância do instituto da audiência de custódia para o sistema acusatório penal. No entanto, o dispositivo impugnado fixa consequência jurídica desarrazoada para a não realização da audiência de custódia, consistente na ilegalidade da prisão. Esse ponto desconsidera dificuldades práticas locais de várias regiões do país, especialmente na região Norte, bem como dificuldades logísticas decorrentes de operações policiais de considerável porte, que muitas vezes incluem grande número de cidadãos residentes em diferentes estados do país. A categoria aberta ‘motivação idônea’, que excepciona a ilegalidade da prisão, é demasiadamente abstrata e não fornece baliza interpretativa segura aos magistrados para a aplicação do dispositivo.
Nesse ponto, entendo que, uma vez oportunamente instruído o processo quanto à realidade das audiências de custódia em todo o país, o Plenário poderá decidir o mérito, inclusive, sendo o caso, fornecendo balizas interpretativas mais objetivas para as categorias normativas nele incluídas. Por ora, a eficácia do dispositivo deve ser suspensa para se evitarem prejuízos irreversíveis à operação do sistema de justiça criminal, inclusive de direitos das defesas.
Ex positis, concedo a medida cautelar requerida para suspender a eficácia do artigo 310, §4°, do Código de Processo Penal (CPP), na redação introduzida pela Lei n° 13.964/2019.
Conclusão
Ex positis, na condição de relator das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6305, com as vênias de praxe e pelos motivos expostos:
(a) Revogo a decisão monocrática constante das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e suspendo sine die a eficácia, ad referendum do Plenário,
(a1) da implantação do juiz das garantias e seus consectários (Artigos 3o-A, 3o-B, 3o-C, 3o-D, 3a-E, 3o-F, do Código de Processo Penal); e
(a2) da alteração do juiz sentenciante que conheceu de prova declarada inadmissível (157, §5o, do Código de Processo Penal);
(b) Concedo a medida cautelar requerida nos autos da ADI 6305, e suspendo sine die a eficácia, ad referendum do Plenário,
(b1) da alteração do procedimento de arquivamento do inquérito policial (28, caput, Código de Processo Penal);
(b2) Da liberalização da prisão pela não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas (Artigo 310, §4°, do Código de Processo Penal);
Nos termos do artigo 10, §2o, da Lei n. 9868/95, a concessão desta medida cautelar não interfere nem suspende os inquéritos e os processos em curso na presente data.
Aguardem-se as informações já solicitadas aos requeridos, ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República.
Após, retornem os autos para a análise dos pedidos de ingresso na lide dos amici curae e a designação oportuna de audiências públicas.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 22 de janeiro de 2020.
Ministro Luiz Fux [...]. (STF, decisão monocrática, ADI 6299/DF MC, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de fevereiro de 2020). [com negrito no original e acrescentado]
Assim, os fundamentos não se revelam elementos capazes de autorizarem o deferimento em sede de liminar durante o plantão, já que para esta hipótese, a ilegalidade ou violência devem ser vislumbradas com a clareza necessária, a afastar qualquer dúvida, por mínima que seja.
Ademais, o deferimento de liminar em habeas pressupõe-se que a ilegalidade da prisão esteja devidamente demonstrada, sem a necessidade de se mergulhar no mar profundo dos encontros e desencontros do contexto probatório.
[...] A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de extrema excepcionalidade, somente admitida nos casos em que demonstrada de forma manifesta a necessidade e urgência da ordem, bem como o abuso de poder ou ilegalidade do ato impugnado.
Tais circunstâncias não se revelam de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. [...]. (STJ, decisão monocrática, HC 268071/MT, relator Ministro Og Fernandes, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de abril de 2013). [sem negrito no original]
Portanto, como não está demonstrada a coação, a ilegalidade ou abuso de poder, com a força suficiente para o deferimento de liminar em sede de plantão judiciário, consoante já afirmei, indefiro o pedido de liminar, sujeito à posterior apreciação do relator a quem for distribuído.
À distribuição regular.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 17 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Plantão Judiciário